Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR TERCEIROS. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO NO CELULAR PELA VÍTIMA. ACESSO REMOTO PELO FRAUDADOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS (ART. 14, §3o, II DO CDC). CAUSAS EXCLUDENTES. VÍTIMA IDOSA. SENHA. NÃO AFASTAMENTO DO DEVER CONTRATUAL DE GUARDA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS. DESCABIMENTO. JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS ÀS NORMAS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria em julgamento envolve a análise do cabimento ou não de atribuição de responsabilidade à instituição de pagamento apelada (PicPay) pelo desfalque financeiro sofrido pela apelante em decorrência de transferências fraudulentas de valores mantidos em conta sob a guarda da apelada, por meio do “arranjo de pagamentos Pix”.
1.1. A apelante recebeu ligação telefônica a partir de número vinculado à instituição financeira Banco do Brasil, comunicando-lhe a ocorrência de fraude em suas contas bancárias e solicitando-lhe a instalação de dois aplicativos, AVAST e ANYDESK, que serviriam para o aumento da segurança de seus aplicativos.
1.2. Após a instalação do segundo aplicativo (ANYDESK), fora solicitado à apelante, pelo estelionatário, que acessasse seu aplicativo da instituição de pagamento apelada (PicPay), seguindo-se a constatação de que foram realizadas as transações fraudulentas objeto da presente demanda.
2. A apelante colocou-se em situação de risco inerente ao serviço, ao instalar aplicativo que possibilitou aos fraudadores o acesso às informações referentes à sua senha, que fora captada pelos estelionatários no momento em que, também a pedido destes, acessou o aplicativo disponibilizado pela apelada para a realização de transações.
3. Assim, não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte da apelada, haja vista que as operações fraudulentas foram possibilitadas pela conduta negligente da apelante na preservação de seus dados pessoais, diga-se, fragilizando suas informações de segurança ao fornecê-las, ainda que não intencionalmente, a pessoas estranhas, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva da parte ré.
4. A alegação de que a apelante é pessoa idosa não a isenta das cautelas que se exigem de todos na guarda de suas informações pessoais e intransferíveis, mormente porque não se trata de pessoa incapaz e que possuía 63 anos na data dos fatos, bem como porque a guarda de sua senha é dever contratual assumido perante a apelada.
5. A decretação da revelia da apelada, em razão da apresentação intempestiva da defesa, não obstante resulte, ressalvadas as exceções legais, na presunção relativa de veracidade da matéria fática, não implica automática procedência dos pedidos deduzidos na inicial, porquanto ao julgador cabe fazer incidir sobre os fatos as normas jurídicas e seus consectários.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.